Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
I - A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
II – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
III – Preserva-se o modo inicial semiaberto, diante da inviabilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
IV - Recurso conhecido e desprovido.